Tribunal: TJDFT
Processo: 0752519-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752519-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALIA ALVES PACHECO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por IDÁLIA ALVES PACHECO contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pede: a) a concessão da liminar para que seja ordenado, aos impetrados, solidariamente, que lhe dispensem o medicamento de que necessita, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade de tratamento médico, garantindo-se, ainda, o fornecimento do produto do mesmo fabricante durante toda a duração do tratamento, cumprindo-se, também, outros itens da Portaria no 863 de 12 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde; b) no mérito, a concessão definitiva da segurança pleiteada, a fim de que seja reconhecido seu direito líquido e certo, para que os réus sejam condenados solidariamente ao fornecimento dos medicamentos de que necessita, seja aquele especificado na inicial, de modo que se torne definitivo o teor da decisão antecipatória da tutela jurisdicional, ou outros também indicados em substituição a este, posteriores aos seu tratamento, e que lhe venham a ser prescritos por seu médico, e, tudo, por prazo indeterminado e até quando deles necessitar, sempre, nas quantidades que forem prescritas pelo profissional médico que a assiste, garantindo-se, ainda, o fornecimento do produto do mesmo fabricante durante toda a duração do tratamento; e c) a condenação dos requeridos nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil – Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015, ao pagamento de multa em seu favor no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento/atraso no fornecimento do medicamento pleiteado. Sustenta ser portadora de anemia aplástica severa (CID: D61.9). Afirma possuir condições gravíssimas de saúde, uma vez que seu quadro clínico já se encontra bastante afetado pela doença crônica que lhe acomete, motivo pelo qual se faz necessário que tenha acesso o mais breve possível ao medicamento Eltrombopag 150 mg, com valor médio de R$ 4.000,00. Alega necessitar do uso urgente do remédio, tendo em vista que não apresentou resposta ao medicamento Ciclosporina, como tratamento de 1a linha, necessitando do medicamento Eltrombopag 25 mg ou 50 mg para realizar o tratamento como 2a linha terapêutica da doença. Informa estar na fila para o transplante de medula óssea, porém não possui doador aparentado e compatível com o seu biotipo. Defende que a medicação receitada é muito custosa para suas condições financeiras, pois se trata de pessoa com poucos recursos para poder efetuar a aquisição do referido medicamento. Narra ter tentado sem sucesso adquirir o remédio na farmácia de medicamentos de alto custo da estação 102 Sul do metrô – Subsolo – Ala Comercial, Asa Sul, no entanto, sua solicitação foi indeferida sob a alegação de que o medicamento estava em falta. Instruiu o feito com os documentos de ID 22208784/22208808 e 22209659/22209663. Foi proferido despacho por esta Relatoria diferindo a análise da tutela de urgência para após a prestação de informações pela autoridade coatora. Além disso, foi determinada a intimação da impetrante para que juntasse aos autos sua declaração de hipossuficiência, a fim de demonstrar os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça (ID 22260939). A impetrante trouxe ao processo a documentação solicitada no despacho mencionado (ID 22348259). Logo após, a autoridade coatora prestou informações (ID 22435890). É o breve relatório. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A impetrante requereu a concessão da gratuidade de justiça na inicial. Nesse sentido, passo a análise do pedido. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No caso, verifica-se dos autos que a impetrante é secretária do lar e juntou sua declaração de hipossuficiência afirmando não possuir condições econômico-financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais ou com os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família (ID 22348269). Referidos elementos apontam para a hipossuficiência da parte autora. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” (art. 99, § 4o, CPC). Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. 2. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que teria indeferido o fornecimento de medicação que lhe foi prescrita (Eltrombopag 150 mg), tendo em vista que sofre com doença autoimune denominada anemia aplástica severa. Dispõe o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida estão comprovados. Explico. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A saúde revela-se direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, de modo que não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade conferindo à Constituição Força Normativa. Logo, não se afigura razoável que a impetrante não possa ter acesso ao medicamento para tratamento da patologia autoimune (Anemia Aplástica Severa) pelas simples alegações de que o PCDT de anemia aplástica não contempla este medicamento e que a paciente não se utilizou do esquema proposto em protocolo (linfoglobulina com ciclosporina – tendo em vista que supostamente não há indicação prevista na bula brasileira para o uso do fármaco desejado nas atuais circunstâncias, já que o tratamento de escolha é, conforme, protocolo, a utilização do esquema combinado e não a monoterapia com ciclosporina), sobretudo, quando se trata de medicação cuja ausência no organismo da paciente a leva ao risco de morte, porque o remédio anterior já não produz efeito satisfativo (ID 22208791/22208793). Além do mais, o medicamento prescrito à paciente foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a qual aprova e registra medicamentos com correspondência a determinados quadros patológicos e cujos estudos já comprovaram sua eficácia, não significando que somente possam ser prescritos e usados medicamentos de acordo com a definição oficial de suas indicações pela agência responsável. A falta de previsão dos medicamentos em protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas não constituem motivo suficiente para, em princípio, afastar a verossimilhança do direito da autora, na medida em que o médico responsável justifica a prescrição (ID 22208791). Logo, não se afigura razoável que a parte impetrante não possa ter acesso ao medicamento para tratamento da patologia pela simples negativa do setor de saúde do Distrito Federal. Nesse sentido, sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados, a jurisprudência deste TJDFT tem destacado a necessidade da concessão do medicamento como um dever estatal conforme as recentes decisões abaixo transcritas: “DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIZOTINIBE (XALKORI). DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA. - A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. - A Lei no. 12.732/2012, ao dispor sobre os direitos do paciente com neoplasia maligna, fixa prazos peremptórios para o início o tratamento do paciente, assegura o acesso a medicamentos, assim como determina a padronização das terapias do câncer, cirurgias e clínicas, sem prejuízo de sua revisão e atualização sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. - In casu, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para assegurar a ministração do medicamento CRIZOTINIBE (XALKORI), até porque a autora ou sua família não possuem condições de fazê-lo às próprias expensas. - ORDEM CONCEDIDA. (07142531920198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 16/12/2019) – g.n. “REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PADRONIZADO. DIGNIDADE HUMANA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A Carta Maior pátria de 1988 explicita, em seus art. 6o e 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, "garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. O art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que incumbe ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal a competência de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. Comprovadas a hipossuficiência e a necessidade do uso do medicamento, o ente da Federação tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde. 4. Negou-se provimento ao reexame necessário.” (07085095720178070018, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 12/12/2018) – g.n. “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO CNJ. OBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção, conferindo primazia ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 2 - Para a concessão de medicamento em ação cominatória, o fornecimento deve pautar-se pelos parâmetros estabelecidos pelo CNJ em sua I Jornada de Direito da Saúde, cujo Enunciado no 04 estabelece que "Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos organizadores da prestação farmacêutica, e não limitadores" (grifei) e que, caso "todas as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido esgotadas ou forem inviáveis no quadro clínico do paciente", o Estado Juiz pode determinar o fornecimento da medicação nele não incluída. 3 - Presentes tais parâmetros, o fornecimento de medicamento a paciente que não tenha condições de arcar com os seus custos configura obrigação do Estado, máxime quando a medicação tem sua eficácia e segurança comprovadas mediante registro em lista de medicamentos de referência da ANVISA. Apelação Cível desprovida.” (20120111225540APC, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 12/04/2016) – g.n. “CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever do Estado e direito do cidadão o acesso à saúde de forma universal e igualitária, incluindo ações e serviços de saúde, consectário lógico ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Na esteira dos precedentes jurisprudenciais, o cidadão tem o direito à medicamento eficaz e imprescindível para sua moléstia, ainda que não fornecido pela rede pública de saúde. 3. A falta da padronização do medicamento não é motivo para negativa de seu fornecimento, desde que suficientemente demonstrada sua indispensabilidade. 4. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ao aprovar e registrar medicamentos, indica sua correspondência com determinados quadros patológicos, o que não significa que só possam ser prescritas e usadas de acordo com a definição oficial de suas indicações pela agência responsável. 5. Apelação e remessa desprovida.” (20150110104318APO, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 29/01/2016) – g.n. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à autoridade coatora que forneça de imediato o medicamento Eltrobompag nos termos requeridos pela impetrante e conforme prescrição médica. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Após, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator